Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-42.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão c.c. reintegração e indenização pela fruição e reconvenção pretendendo ressarcimento pelas acessões – Parcial procedência com rescisão, devolução de 80% dos valores pagos, sem condenação na taxa de fruição e indenização pelas acessões – Apelação da autora em relação à taxa de fruição e indenização pelas acessões - Inadimplência dos

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão c.c. reintegração e indenização pela fruição e reconvenção pretendendo ressarcimento pelas acessões – Parcial procedência com rescisão, devolução de 80% dos valores pagos, sem condenação na taxa de fruição e indenização pelas acessões – Apelação da autora em relação à taxa de fruição e indenização pelas acessões - Inadimplência dos compradores – Indenização pelas acessões devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença – Taxa de fruição que deve ser incluída na condenação dos réus que alegam ter erigido imóvel e nele residir – Taxa de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, devida se apurada a existência das acessões – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.